Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011950-74.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: TATIANE RAMIREZ MAIA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tatiane Ramirez Maia, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
Narra o impetrante que a paciente foi presa por força de decreto de prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Neste contexto, sustenta-se que i) o decreto cautelar é genérico, não individualizando as condutas dos investigados; ii) a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com menos de 12 anos; iii) os delitos imputados a beneficiária não envolvem violência ou ameaça, o que certamente resultará em regime prisional diverso do fechado, acaso condenada; iv) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e v) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 93931962).
É o essencial.
A prisão preventiva da paciente foi decretada no bojo da denominada “Operação Safra”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 anos), com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.
Neste contexto, no dia 25/6/2021 foi decretada a prisão preventiva da paciente e de outros investigados, quando se apontou a necessidade da medida constritiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), furto praticado em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), além de haver indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; restou evidente, ainda, a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela supressão da liberdade da vítima no Estado de São Paulo, e associação criminosa armada, os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.
Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de 40 (quarenta) boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso (parte deles já individualizados no Id. 58587178, fls. 36/37), bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de delitos patrimoniais em vários municípios deste Estado e em outros Estados da Federação. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...)”
Posteriormente, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em 9/7/2021, para o fim de individualizar as condutas dos investigados, quando se consignou o seguinte quanto à paciente:
“(...) 4. TATIANE RAMIREZ MAIA: Tatiane é esposa de Fábio, é Advogada e, conforme a representação, atua no suporte jurídico de todos os imbróglios que surgem no decorrer das ações criminosas, seja na recuperação de veículos, como ocorreu em ParanatingaMT, quando as vítimas do furto interceptaram um caminhão de Fábio a fim de evitar novo desvio (Relatório de Investigação n. 57/2021 - Id. 58587180, fls. 01/17), como também, na orientação dos criminosos em como proceder frente as forças policiais, como foi possível verificar no Roubo de carreta com utilização de arma de fogo ocorrido no dia 05/06/2021 no Estado de São Paulo, onde Fábio e Ricardo tiveram participação ativa no crime, conforme consta no Relatório Técnico Parcial n. 44/2021/DAE/NIGCCO (Id. 58587184).
Por fim, a análise de dados financeiros descritos no Relatório Técnico n. 43/2021/GCCO/NI (Id. 58587188, fls. 01/09), deixa claro que Tatiane realizou movimentações financeiras utilizando a conta bancária da empresa F.R. Transportes EIRELI incompatíveis com suas declarações fiscais, configurando indícios de crime de lavagem de dinheiro, conforme conclusão do aludido relatório, do qual transcrevo trecho abaixo:
“(...) Fica claro que Tatiana Ramirez praticou ocorrências normatizadas na Carta Circular n.o 4001/2020, art. 1.o IV-a, que define movimentação incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente, e inciso IV-c, caracterizando movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz em benefício de terceiros, conforme dados do relatório em tela, configurando indícios de crime de lavagem de dinheiro.(...)”
Consta ainda no referido Relatório que o valor total das movimentações financeiras no período de 01/03/2020 até 23/02/2021 foi de R$ 2.893.880 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta reais). (...)”
Mais adiante, na mesma decisão, foi indeferido pleito de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por domiciliar, pelas seguintes razões:
“(...) DO PEDIDO DE LIBERDADE APRESENTADO POR TATIANE RAMIREZ MAIA
Em que pese os argumentos trazidos pela defesa da representada, tenho que o pleito, neste momento processual, não comporta deferimento.
A representada pugna pela substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
Muito embora tenha juntado comprovante de que é genitora de dois filhos, uma criança de 09 (nove) anos e um jovem de 18 (dezoito anos), e alegado que aquela necessita de seus cuidados de forma exclusiva, não restou cabalmente comprovado que a presença da representada é imprescindível para os cuidados da menor, o que impede a concessão do pedido em questão. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)
Quanto a existência de predicados favoráveis, estes, por si só, não tem o condão de obstar a segregação cautelar, conforme julgados já colacionados aos quais remeto a leitura a fim de se evitar repetições desnecessárias.
Ressalto que a conduta da representada fora devidamente individualizada, conforme item “4” do tópico referente aos embargos de declaração acolhidos, sendo demonstrada que da análise dos dados financeiros descritos no Relatório Técnico n. 43/2021/GCCO/NI (Id. 58587188, fls. 01/09), restou claro que Tatiane realizou movimentações financeiras utilizando a conta bancária da empresa F.R. Transportes EIRELI incompatíveis com suas declarações fiscais, configurando indícios de crime de lavagem de dinheiro, conforme conclusão do aludido relatório.
Por fim, consta nos autos o Ofício n. 1109/2021/DPJCP/MT, de 07/07/2021 (Id. 60053708), onde a Autoridade Policial da Comarca de Paranatinga noticia a operação na cidade de Assis/SP e informa que a representada Tatiane Ramirez Maia, juntamente com outros representados, fugiram do distrito da culpa em direção ao sul do País. Salientou a Autoridade Policial que a PJC obteve informações de inteligência através de interceptação telefônica e ERBs onde se constatou que a representada estava no Município de Assis/SP no dia 05 de julho de 2021, porém na madrugada entre o dia 05 de julho e 06 de julho, véspera da operação, evadiu-se antes do início daquela, sendo detida pela Polícia Rodoviária Federal do Estado do Paraná após contato da Polícia Judiciária Civil. Ressalta a Autoridade Policial sobre a probabilidade de vazamento de informações da operação bem como que os representados estariam fugindo para outro país. (...)
Muito embora o julgado supra fale em “grande lapso temporal” é possível extrair do ofício constante no Id. 60053708 o ímpeto da representada de evadir-se do distrito da culpa, o que macula a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória apresentado em favor de Tatiane Ramirez Maia.”
Neste contexto, compreendo que a tese de ausência de individualização das condutas restou superada com o acolhimento dos embargos de declaração manejado pelo Ministério Público, ocasião em que o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento da paciente no universo investigativo.
Outrossim, pelas circunstâncias fáticas descritas nas decisões de primeiro grau, é possível perceber que a paciente possuía posição proeminente no grupo criminoso, por ser esposa do principal investigado (proprietário da empresa transportadora utilizado nos supostos crimes), utilizar de seus conhecimentos jurídicos em prol do grupo criminoso e, ainda, ter controle sobre a movimentação dos recursos provenientes dos supostos crimes patrimoniais.
Assim, em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta à paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais.
Convém consignar que aliado ao seu potencial agrícola, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, notadamente no contexto da pandemia em que os produtos agrícolas sofreram enorme valorização econômica. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.
Além disso, merece destaque ainda o fato noticiado pela autoridade policial após a deflagração da operação policial, quando se constatou que “a representada Tatiane Ramirez Maia, juntamente com outros representados, fugiram do distrito da culpa em direção ao sul do País. Salientou a Autoridade Policial que a PJC obteve informações de inteligência através de interceptação telefônica e ERBs onde se constatou que a representada estava no Município de Assis/SP no dia 05 de julho de 2021, porém na madrugada entre o dia 05 de julho e 06 de julho, véspera da operação, evadiu-se antes do início daquela, sendo detida pela Polícia Rodoviária Federal do Estado do Paraná após contato da Polícia Judiciária Civil. Ressalta a Autoridade Policial sobre a probabilidade de vazamento de informações da operação bem como que os representados estariam fugindo para outro país”, o que revelaria a sofisticação do grupo criminoso, com a obtenção de informações para se anteciparem a ação policial e empreenderem fuga.
No contexto dos autos, diante da multiplicidade de condutas, é prematuro qualquer futurologia quanto aos limites de eventual condenação, não se cogitando a desproporcionalidade da medida constritiva.
Por fim, a circunstância da fuga frustrada revela a inadequação de eventual prisão domiciliar, mormente porque os filhos da paciente possuem 9 e 18 anos de idade, sendo, portanto, um deles maior de idade e capaz de cuidar do irmão mais novo, notadamente porque não se trata de criança em período de amamentação.
Ademais, não há comprovação idônea de que a beneficiária seria imprescindível aos cuidados daquela criança com menos de 12 anos.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator